Tribunal: CARF
Processo: 10283.720487/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720487/2006-79
ACÓRDÃO
1101-001.863 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO BOAS NOVAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
EXTRAVIO DOS AUTOS. DESCONHECIMENTO DO TEOR DO LANÇAMENTO.
AUSENTE AUTO DE INFRAÇÃO E DOCUMENTOS QUE O ACOMPANHARIAM.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO, SOB PENA DE PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Constatado o extravio dos autos e ausentes as peças fundamentais para a
delimitação inclusive dos contornos do lançamento, é nulo o processo
administrativo, sob pena de preterição do direito de defesa.
Desconhecido o teor do auto de infração, não há como realizar-se a
atividade judicante neste Conselho.
Aplicação dos artigos 9o e 59, II, do Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer a nulidade do processo
administrativo, com o consequente cancelamento do auto de infração e extinção do crédito
tributário controlado nos presentes autos.

Sala de Sessões, em 14 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.863 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720487/2006-79
2

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de processo eletrônico iniciado a partir de Representação (e-fls. 2-3)
datada de 17/04/2014 na qual a equipe da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus
constata o desaparecimento/extravio do processo relativo ao auto de infração n.
10283.720487/2006-79, “situação registrada por meio de vários expedientes notes endereçados as
chefias deste Secat, Sefis e Sapac, datados desde março de 2011, e, realizadas as devidas buscas
físicas, sem êxito na localização dos autos, acreditamos que houve o extravio do referido processo,
possivelmente decorrente dos eventos de mudanças de prédios realizadas por esta DRF/Manaus ao
longo dos últimos anos, sendo, no entanto, impossível determinar a data/período em que ocorrera
tal extravio”. Naquela Representação, atestou-se que o processo já se encontrava em situação
“Suspenso – Julg. Recurso Voluntário”, desde 15/08/2008.
Junto à Representação, foram anexadas apenas procuração da pessoa jurídica (e-fls.
4-6), memorando interno solicitando a busca dos autos (e-fls. 7), consultas ao andamento
processual (e-fls. 8-10) e outra procuração do contribuinte (e-fls. 11-12). Além de documentos
internos da RFB demonstrando a não localização de quaisquer documentos relativos ao processo
(e-fls. 16-17).
Nota-se que foram igualmente expedidas intimações direcionadas ao contribuinte
(e-fls. 13-15) em que se solicitou o comparecimento à DRF/Manaus para apresentação de eventual
cópia de impugnação e recurso voluntário de que dispusesse o contribuinte.
O contribuinte chegou a apresentar novamente recurso voluntário (e-fls. 63-121),
datado de 11/06/2014, ocasião em que os autos foram remetidos ao CARF para julgamento (e-fl.
122).
Em
31/07/2015,
o
então
Conselheiro
Relator
prolatou
despacho
de
encaminhamento dos autos à Delegacia de origem:
Compulsando os autos, constatei que não se encontram anexados o Auto de
Infração, as respectivas provas e os termos lavrados durante a ação fiscal.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.863 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720487/2006-79
3
Assim, solicito o encaminhamento do presente processo à Delegacia de origem,
para saneamento.
Em 16/05/2017, a SEFIS-DRF Manaus novamente remete os autos a este Conselho,
em despacho com o seguinte teor:
Retornamos o presente processo ao SECAT, tendo em vista não termos localizado
os documentos solicitados pela DRJ neste Setor, e também a SAPAC já ter
prestado as informações nos autos de que não localizou o dossiê de execução
deste procedimento fiscal.
Novamente distribuídos os autos, encontram-se para julgamento no estado em que
se encontram.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Conforme relatório, o presente processo eletrônico foi aberto em 2014 na tentativa
de se reconstruírem os autos relativos ao auto de infração 10283.720487/2006-79. Quando da
Representação que deu origem aos autos, observou-se inclusive que o processo já se encontrava
pendente de apreciação de recurso voluntário desde 2008.
Após inúmeras tentativas de busca de documentos relativos ao processo,
empreendidas pela própria RFB internamente e junto ao contribuinte, neste momento constam
nos autos, do que é mais significativo, tão somente (a) a decisão da DRJ (e-fls. 18-26); e (b) o novo
recurso voluntário apresentado pela Recorrente em 2014 (e-fls. 63-121). Por outro lado, não
constam dos autos o próprio auto de infração nem documentos que o acompanhariam,
especialmente o próprio Termo de Verificação Fiscal.
Da leitura da decisão da DRJ, por sua vez, é apenas possível saber que a matéria do
auto de infração diz respeito à IRRF sobre pagamento sem causa e beneficiário não identificado.
Matéria, inclusive, de cunho fortemente probatório para o qual a instrução probatória é
imprescindível.
Em síntese, portanto, tem-se que, decorridos quase 20 (vinte) anos desde a
lavratura do auto de infração (que data de 2006, pela numeração do processo), e mais de 10 (dez)
anos desde a constatação oficial da Administração Pública de que os autos foram extraviados, não
foi possível a reconstituição adequada do processo, nele faltando itens essenciais ao seu
entendimento.
Nessa altura, é possível afirmar com elevada certeza que é bastante improvável –
ou mesmo impossível – a efetiva reconstituição dos autos para além do que ora nele se encontra.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.863 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720487/2006-79
4
Tal situação impede completamente qualquer juízo de cognição por parte deste
Conselho e, igualmente, impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa por
parte do particular. Simplesmente não há qualquer lastro sobre o qual possa repousar a atividade
judicante a ser desempenhada por esta Turma julgadora.
Cabe tão somente por fim ao processo, anulando-se o lançamento em face da
ausência dos documentos que deveriam acompanhar o auto de infração, nos termos dos artigos
9o e 59 do RIPAF:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A falta do auto de infração e dos documentos que deveriam o acompanhar viola
frontalmente o artigo 9o, caracterizando a nulidade por preterição do direito de defesa a que
alude o artigo 59 do Decreto 70.235/1972. Mesmo se considerarmos que o recurso voluntário já
havia sido protocolado pela Recorrente, o fato é que esta Turma não tem sequer como avaliar sua
pertinência, haja vista que se desconhece o teor do próprio lançamento.
Esta é solução idêntica à que já adotaram outras Turmas deste Conselho em
situações semelhantes, a exemplo do Acórdão 1401-005.762, de d18/08/2021:
NULIDADE DO LANÇAMENTO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
EXTRAVIO DE DIVERSOS VOLUMES DE DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE NOS
TERMOS DO ART. 9o DO RPAF. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA
RECONSTITUIÇÃO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A partir do momento em que os documentos que embasaram o lançamento
foram extraviados há de ser anulado o presente lançamento por cerceamento do
direito de defesa nos termos do que dispõe o inc. II do art. 59 do RPAF. Isto
porque, por mais que no momento da apresentação do Recurso os documentos
constassem dos autos, à partir de seu extravio o contribuinte deixou de ter
assegurado o seu amplo direito de defesa.
Por outro lado, esta Turma Julgadora também acabou por ter cerceado o seu
direito ao exercício da atividade de julgador de forma ampla e com acesso a todos
os documentos que deveriam instruir o lançamento.
Nulidade que deve ser reconhecida de ofício diante do vício material insanável.
No mesmo sentido o Acórdão 2401-011.086, de 11/05/2023:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.863 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720487/2006-79
5
RECONSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTOS EXTRAVIADOS. AUSÊNCIA DAS PROVAS
CARREADAS. ILIQUIDEZ E INCERTEZA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A reconstituição do processo, por motivo de extravio do processo tributário
administrativo (autos físicos), apenas trouxe o Recurso Voluntário e o Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (1a instância), de modo que não foi
suficiente para garantir a exigibilidade tributária, diante da ausência de todos os
documentos auditados pela fiscalização e àqueles apresentados na Impugnação,
acarretando iliquidez e incerteza no lançamento.
Assim, não há como não anular o lançamento.
Diante do exposto, reconheço a nulidade do processo administrativo, com o
consequente cancelamento do auto de infração e extinção do crédito tributário controlado nos
presentes autos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 173
DF CARF MF
Original